Tribunal: CARF
Processo: 12664.000078/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12664.000078/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.718 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
LILIANE MAYRE FONTENELE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/10/2009
MULTA
REGULAMENTAR.
DESACATO
À
AUTORIDADE
ADUANEIRA. INOCORRÊNCIA..
A multa por desacato à autoridade aduaneira encontra-se prevista na inciso III
do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, devendo ser aplicada sempre que
houver subsunção do fato à norma.
Não há nos autos elementos concretos que levem à convicção de ter havido
desacato, não restando evidenciado que a recorrente praticou a conduta
infracionária em apreço.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 05/10/2009, para lançamento de multa por
desacato, prevista no art. 107, incisos III, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada
pela Lei no 10.833/03, no valor de R$ 10.000,00.
Segue transcrita abaixo a sucinta descrição dos fatos elaborada pela autoridade fiscal:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12664.000078/2009-46
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.718 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12664.000078/2009-46

O Termo de Constatação a que faz referência o trecho acima encontra-se anexado às fls.
11 do processo de onde se extrai:

Cientificada da lavratura do Auto de Infração, a interessada apresentou, em 25/11/2009,
sua impugnação, constante às fls. 27 a 35, alegando em síntese:
Preliminarmente a) que o auto de infração seria nulo, já que a autoridade notificante
foi reconhecida como suspeita e impedida de atuar nos procedimentos que
envolvam a empresa da autuada, configurando incompetência funcional da
autoridade notificante;
b) que haveria a nulidade da autuação em face da ausência de descrição do
fato gerador, já que utilizou-se de expressões de caráter subjetivo;
c) que não restou configurada a materialidade, já que o termo de constatação
foi confeccionado à revelia do suposto agente, cerca de uma hora após a
ocorrência dos fatos pela própria vítima secundária, além das supostas
testemunhas serem subordinadas à suposta vítima secundária, envolvendo
amizade mútua e inimizade com a autuada;
No mérito d) que inexistiu a prática do alegado, tanto na forma de
abordagem, como no texto indicado;
e) que, mesmo havendo a exteriorização da frase mencionada, a mesma não
possui qualquer teor de desacato;
f) que dizer ao servidor que ele pode ser responsabilizado por seus atos não
constitui desacato e encontra previsão no artigo 37, parágrafo 6o da
Constituição Federal;
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.718 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12664.000078/2009-46

g) que, na condição de advogada, possui imunidade profissional prevista no
artigo 7o, parágrafo 2o, da Lei no 8.906/1994.
Requer ao final o recebimento da impugnação e a produção das seguintes
provas:
a) a juntada dos processos administrativos, na integra, em face da notificada
Braimex e de sua procuradora, nos quais atuaram os servidores Enio Dorado
Rodrigues e Alexandre Duarte Barbosa Santiago;
b) a juntada da exceção de suspeição e impedimentos arguidos pela
advogada em relação aos servidores em questão;
c) a juntada da ficha funcional dos servidores em questão;
d) a quebra do sigilo telefônico dos servidores em questão;
e) oitiva de testemunhas;
f) a produção de todos os meios de provas em direito admitidas;
g) acolher e determinar, nos termos da Lei 4.898/1965, representação por
abuso de autoridade em face do servidor Enio Dorado Rodrigues.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a impugnação, por maioria de votos, nos termos do acórdão juntado aos
autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.718 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12664.000078/2009-46

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista no
inciso III do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
III - de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por desacato à autoridade aduaneira;
Em relação à preliminar de nulidade vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
O Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor fiscal
que apurou a infração tipificada acima, sendo que a descrição dos fatos, a capitulação legal e as
provas juntadas ao processo permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao
sujeito passivo, não se verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
No que concerne à ocorrência da conduta tipificada como desacato, trazemos o
ensinamento de Celso Delmanto1:
"O núcleo desacatar traz o sentido de ofender, menosprezar, humilhar,
menoscabar. Na definição de Hungria, desacato é a "grosseira falta de
acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou
caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos
agudos etc", ou seja, "qualquer palavra ou ato que redunde em vexame,
humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário".
De acordo com o Termo de Constatação (fls. 11), a que se refere o presente Auto
de Infração, a conduta que motivou a imputação da multa em apreço foi a seguinte frase dita pela
autuada, segundo a autoridade fiscal “em tom ameaçador e alto de voz”:
"VOCÊ SUBSCREVEU AS INTIMAÇÕES, PORTANTO TAMBÉM
RESPONDERA PELO FECHAMENTO DA EMPRESA."
Não obstante o caráter subjetivo na avaliação da conduta da recorrente, não me
parece que o fato descrito foi no sentido de ofender, menosprezar, humilhar, menoscabar o

1 Código Penal Comentado/Celso Demanto ...[et al] 6 o ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro, Renovar, 2002, página 665
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.718 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12664.000078/2009-46

agente fiscal ou, nos dizeres do jurista citado acima, se trata de "qualquer palavra ou ato que
redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário".
A conclusão a que chego é a mesma do voto vencido do julgador na Instância a
quo:
Neste ponto cabe analisar se a conduta descrita no Auto de Infração poderia ser
enquadrado como desacato à autoridade.
Apesar de tal enquadramento envolver, na maioria das vezes, certa dose de
subjetividade, não se pode tomar por desacato a simples menção de que a autuada teria
dito “em tom ameaçador e em alto de voz” que o servidor poderia responder pelo
fechamento da empresa.
Veja que, caso a empresa em questão estivesse agindo em desrespeito à legislação
vigente, em especial às que tratam do comércio exterior, como neste caso, e após
atendidos os trâmites e procedimentos legais, o seu fechamento é justamente o que se
esperaria da atuação da autoridade aduaneira competente. Por outro lado, caso a atuação
da mesma empresa estivesse em conformidade com a legislação e a fiscalização viesse a
cometer atos com abuso de autoridade da mesma forma tais servidores responderiam,
civil e/ou criminalmente pelos seus atos.
(...)
Diante do acima exposto, voto no sentido de considerar procedente a impugnação,
exonerando-se integralmente o valor lançado.
Dessa forma, entendo que não há nos autos elementos concretos que levem à
convicção de ter havido desacato, não restando evidenciado que a recorrente praticou a conduta
infracionária em apreço.
Quanto ao pedido de produção das provas e demais providências listadas no
recurso, estes devem ser determinados pela autoridade julgadora apenas quando esta entender
necessários e imprescindíveis à formação da sua convicção, o que não é o caso.
Ressalvo ainda que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se dá “ex vi
legis”, sem a necessidade de declaração dos órgãos julgadores.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital